Tribunal: TJDFT
Processo: 0052509-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0052509-91.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ELOIR COGLIATTI, FLAVIO JOSE COURI, MARISA NUNES AMARAL CORDOBA, RICARDO DE BARROS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Apelante ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO em face da decisão de ID 29706350, proferida por esta Relatoria, que indeferiu a realização de nova sustentação oral, bem como a certificação da proclamação do julgamento para a cesso ao voto apresentado pelo Relator ainda que não encerrada a sessão de julgamento, nos seguintes termos: [...] Primeiramente, insta esclarecer aos causídicos que, ao contrário do que se alega, o julgamento deste recurso não foi finalizado, havendo até o presente apenas decisão parcial de julgamento, que é passível de modificação, nos termos do art. 118, §1o do RITJDFT. Adiante, em relação aos pedidos de sustentação oral, nos termos dos arts. 111 e 119, §1o do RITJDFT, o momento processual previsto para realização da sustentação oral será aquele após a leitura do relatório, ocorrida na primeira sessão de julgamento, que ocorreu em 21 de julho de 2021, ou após constatada necessidade de ampliação de quórum, o que não se observa. Portanto, realizada a sustentação em sessão anterior, conforme certificado em ID 27545946, e não sendo caso de ampliação de quórum, o que se observa até o presente, e, ainda, sendo que o julgamento não foi finalizado, pendente da apresentação do voto da Des. Fátima Rafael, o requerimento para que seja certificada a proclamação do julgamento, fato este que ainda não ocorreu, como requerida pelo Apelante em ID 27578949, não se justifica. Ainda, quanto ao alegado impedimento de participar da sessão do dia 21 de julho de 2021, caberá ao Presidente da Sessão de Julgamento a atribuição de autorizar o ingresso à sala de julgamentos daqueles que se fizerem necessários à realização do ato processual, coordenando a participação de Magistrados, membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas na audiência ou sessão de julgamento, incluindo-os ou excluindo-os da sala virtual conforme a necessidade para a participação e acompanhamento do ato processual, conforme Portaria Conjunta 52 de 8/5/2020, em seu art. 8o, § 1o, I e II, podendo este ingresso ser limitado aos advogados que irão sustentar oralmente as suas razões recursais, o que vimos não ser o momento, sendo assim igualmente injustificada a alegação de vedação de seu acesso. Por todo o exposto, INDEFIRO os requerimentos constantes da petição de ID 27578949. Em suas razões o Embargante afirma que houve omissão, vez que não fora requerida a certificação da proclamação do julgamento, mas a disponibilização do voto proferido pelo Desembargador Relator, o qual deixou de ser lido na sessão de julgamento interrompida pelo pedido de vista da 1a vogal, Desembargadora Fátima Rafael. Assim, espera o conhecimento dos embargos para que seja sanado o ponto omisso. D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Contudo, entendo não assistir razão ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não existe qualquer obscuridade e muito menos contradição ou omissão, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Vale ressaltar, a título de esclarecimento que já houve sustentação oral dos advogados devidamente inscritos na sessão de julgamento ocorrida em 21/07/2021, nos termos do art. 111 do RITJDFT, o qual restou adiado em razão do pedido de vistas realizado pela 1a Vogal Desembargadora Fátima Rafael, não sendo o caso de realizar nova sustentação oral, pois não verificada, ainda, a insuficiência de quórum, nos termos do art. 119, § 1o, do RITJDFT. Ademais, o julgamento não se deu por encerrado, o que aventa a possibilidade deste Relator, na continuidade do julgamento, mudar seu posicionamento, nos termos do art. 118, § 1o, do RITJDFT, não havendo que certificar o conteúdo decisório do voto ora proferido nesse momento processual. Assim, havendo ampliação de quórum ou qualquer outro fato processual relevante que enseje a intervenção das partes, o presidente da Turma, com a acuidade de praxe, determinará as medidas cabíveis para o deslinde processual, preservando o direito ao contraditório e à ampla defesa das partes. Por tais considerações e uma vez ausentes as hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, mantendo incólume a decisão de ID 29706350. Indefiro, por ora, o requerimento de realização de sustentação oral de ID’s 30395274 e 30157213, conforme o já exposto. Brasília, 7 de março de 2022 10:26:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador